Tribunal: TJSP
Processo: 1009258-84.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
VOTO No 42806

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Expedição de ofícios e prova oral desnecessárias ao deslinde da causa. Mérito. Concorrência desleal. Captação de clientes da autora por meio fraudulento. Art. 195, III, da Lei 9.279/1996. Inocorrência. Contrato de prestação de serviços de treinamento firmado entre as partes sem

Ementa:
VOTO No 42806

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Expedição de ofícios e prova oral desnecessárias ao deslinde da causa. Mérito. Concorrência desleal. Captação de clientes da autora por meio fraudulento. Art. 195, III, da Lei 9.279/1996. Inocorrência. Contrato de prestação de serviços de treinamento firmado entre as partes sem cláusula de exclusividade. Ausência de vedação à atuação da ré no mesmo mercado explorado pela autora, mesmo que ainda vigente o contrato firmado entre as partes. Informações sobre clientes da autora e preços por ela praticados que não podem ser consideradas confidenciais. Propostas de contratação de colaboradores da autora que tampouco configura aliciamento indevido. Sentença mantida.

Recurso não provido.